Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734052-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GRAZIELA FERREIRA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715841-41.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência da agravada. Em suas razões recursais, narra que nos autos da execução já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, contudo, sem êxito. Explica que restou a tentativa de penhora de bens que guarnecem a residência da agravada, ressaltando que ela possui vínculo empregatício, conforme pesquisa realizada no sistema INFOJUD. Destaca que o pedido deve ser deferido com fundamento nos artigos 831 e 833, II do Código de Processo Civil. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência da devedora. No mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da decisão liminar. Preparo recolhido no ID 62964938 e ID 62964932. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A parte agravante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência da executada, ora agravada. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 62964937): Indefiro o pedido de id 205766952. Todos os sistemas foram consultados, sem êxito, indicando que a parte não tem boas condições financeiras. Logo, a diligência na residência da devedora certamente irá resultar em encontrar bens móveis impenhoráveis. Retornem os autos ao arquivo provisório. O Código de Processo Civil ao dispor sobre a impenhorabilidade traz a seguinte disposição: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Conforme estabelecido na lei, a impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte executada não é absoluta, já que permitida a penhora dos bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns. Entretanto, para averiguação da existência ou não destes bens por parte do magistrado, é necessária a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, não sendo razoável presumir que todos os bens encontrados serão impenhoráveis. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, CPC. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Não pode ser imputado ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis que guarnecem a residência do devedor, por não dispor de meios suficientes para tanto. Assim, razoável que tal incumbência seja de responsabilidade do oficial de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1317545, 07457796720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, de acordo com o art. 833, II, do NCPC, os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis. 2. Contudo, este mesmo inciso, em sua parte final, traz a possibilidade de penhora de bens supérfluos e de elevado valor. Entretanto, somente após a diligência feita pelo oficial de justiça é que poderemos chegar a alguma conclusão acerca da penhorabilidade ou não de tais bens. 3. Agravo conhecido e provido. 4. Decisão reformada. (Acórdão 1254736, 07006928820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC/2015 E LEI No 8.009/90. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no artigo 2o da Lei 8.009/90 e no artigo 833, inciso II, do CPC/2015, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para verificar os bens ali encontrados. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250750, 07043892020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). 2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de avaliação por oficial de justiça, para relacionar e avaliar os bens que guarnecem a residência da agravada, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024 12:06:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador